Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de lesão corporal praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (§9, do art. 129), foi introduzido no Código Penal pela Lei no 11.340/2006, e se caracteriza e se consuma pela ofensa causada à integridade física ou a saúde corporal da vítima, no contexto da violência doméstica e familiar.
2 - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, praticado pelo réu contra a ofendida, na forma da Lei no 11.340/2006, a pretensão recursal absolutória se mostra inviável. 2.1 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
3 - Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o pedido deve ser acolhido, pois se constitui efeito secundário da condenação, não havendo como afastá-la (art. 387, inciso IV, do CPP). In casu, mantém-se o montante fixado na sentença, pois em consonância com as peculiaridades próprias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4 – Negado provimento ao recurso.